Tribunal: TCU
Processo: 005.394/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento de deliberações constantes dos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1652/2016-TCU-Plenário (peça 1), em atendimento ao subitem 9.2 do Acórdão 23/2017-TCU-Plenário (peça 4), ambos da relatoria do ministro José Múcio Monteiro, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: . a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2 e 9.3.2 do Acórdão 1652/2016-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 1652/2016-TCU-Plenário e encerrar o presente ciclo de monitoramento, tendo em vista as providências levadas a efeito pela Petrobras; c) considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.4 do Acórdão 1652/2016-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), informando que o pode ser acessada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 035.802/2015-4 , originador das deliberações ora monitoradas, com fulcro no art. 5o, inciso II, da Portaria Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009. 1. Processo TC- Processo 005.394/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.